Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-45.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007046-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS VINICIUS ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 062.028.641-50 (APELANTE), JANAILSON JESUS PEREIRA - CPF: 046.953.821-05 (APELANTE), MOISEIS OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.760.951-17 (APELANTE), RONALD CARVALHO DA SILVA - CPF: 077.133.421-41 (APELANTE), JESUS GOMES FILHO - CPF: 212.553.288-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 000.236.741-64 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 594.091.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO HENRIQUE PAZ FEITOSA - CPF: 991.398.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO AGUINALDO NEVES JUNIOR - CPF: 006.375.261-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISEIS OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.760.951-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD CARVALHO DA SILVA - CPF: 077.133.421-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA
.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
-
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

– RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do
s
Apelante
s
, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

2.
Tratando-se de acusado possuidor de maus antecedentes, escorreito o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenchidos os seus requisitos cumulativos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Carlos Vinícius Araújo dos Santos e
Janailson
Jesus Pereira,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-
MT
, que
o
s

condenou

pela prática dos delitos previsto
s no
.
33,
caput
, c/c 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 349-A do Código Penal
.

Carlos Vinícius Araújo dos Santos
foi condenado

à pena de
07 anos de reclusão e a 05 meses de detenção,
em
regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 700 dias
/
multa
,
e

Janailson
Jesus Pereira

foi condenado
à pena de
06 anos e 05 meses de reclusão e a 05 meses de detenção
, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 645 dias
/
multa
.

A Defesa
de
Carlos Vinícius Araújo dos Santos
e de
Janailson
Jesus Pereira
, em suas razões,
postula a
absolvição do
s

a
pelante
s
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva
(id. 217665832 e 217665860).

Carlos Vinícius Araújo dos Santos
,
a
lternativamente, em caso de condenação, requereu a
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

(id.
217665832
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
s
recurso
s interpostos
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
217665834
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento do
s
recurso
s

defensivos
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

226638670
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 29 de abril de 2022, por volta das 12h00, na Penitenciária Central do Estado (PCE), BR 364, Km 14, Bairro Pascoal Ramos,
os denunciados Carlos Vinícius Araújo dos Santos,
Janailson
Jesus Pereira,
Moiseis
Oliveira de Almeida e Ronald Carvalho da Silva, remeteram, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 249,50 g (duzentos e quarenta e nove gramas e cinquenta centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85314-01). Nas mesmas circunstâncias, por meio de prévio ajuste e acordo de vontades, com divisão de tarefas, os denunciados associaram-se para a prática do tráfico de drogas.

Na mesma data e local, eles promoviam a entrada de 02 (dois) aparelhos celulares da marca LG, 01 (uma) fonte de carregador, 04 (quatro) cabos USB, 02 (dois) fones de ouvido, e 02 (dois) carregadores de celular e 05 (cinco) porções de
durepox
.

Na data dos fatos, o policial penal Fabiano visualizou pelo sistema de monitoramento eletrônico da PCE, dois indivíduos em uma motocicleta Honda/Biz, de cor rosa, placa NTZ-6974, arremessando um invólucro para o interior da unidade prisional. Os suspeitos foram identificados posteriormente como Carlos Vinícius Araújo dos Santos, condutor da motocicleta, e
Janailson
Jesus Pereira, que ocupava a posição de garupeiro e arremessou o objeto no presídio.

Diante da movimentação suspeita, os agentes se deslocaram até o local e seguiram os denunciados, que, ao perceberem a presença dos policiais, empreenderam fuga
. Durante a perseguição, os investigados abalroaram na viatura da PCE e colidiram com o solo.

Após a queda,
Janailson
e Carlos tentaram evadir do local novamente, razão pela qual foi necessário o uso moderado de força
. Após a abordagem
dos denunciados, os agentes retornaram para o estabelecimento prisional, ocasião em que
o policial penal Arnold Pacheco verificou que o invólucro arremessado continha 02 (duas) porções de maconha, uma envolta em plástico filme, e outra envolta em fita adesiva transparente, além de 03 (três) cabos USB, 02 (dois) fones de ouvido, 02 (dois) carregadores para celular, 04 (quatro) porções de
durepox
, 01 (um) pacote de fumo, papel de seda e 01 (um) vidro de esmalte.

(...)
O denunciado Carlos, por sua vez, alegou ser usuário de drogas, e disse que na data dos fatos conduzia a motocicleta Biz, de cor rosa, pertencente a sua mãe. Esclareceu que estava na companhia de
Janailson
, e após voltarem de uma festa na qual consumiram entorpecentes (cocaína), pararam no posto de combustível para comprar cigarro e abastecer a motocicleta
. Informou que avistou a viatura em vias públicas e não parou porque estava sob efeito de droga e sem habilitação. Disse que os agentes confundiram os denunciados com os indivíduos que aparecem nas imagens da câmera de segurança da penitenciária.

Perante a autoridade policial,
Janailson
também alegou ser apenas usuário de drogas, confirmou que estava de carona com Carlos na motocicleta Biz, e que sempre fazia uso de entorpecentes com ele
. Informou que ambos estavam a caminho do posto de combustível, momento no qual acharam ter visto a polícia militar e empreenderam fuga, pois estavam sob efeito de drogas e sem habilitação. O denunciado negou as acusações feitas em relação às câmeras de segurança da PCE.

Posteriormente, a equipe de investigadores da Polícia Civil, cumpriu diligências complementares, e conforme Relatório Policial, em análise das câmeras de segurança da Penitenciária, foi constatado que os denunciados são os mesmos que aparecem nas filmagens, o que deixou claro o envolvimento deles com o tráfico de drogas
(ID nº 85157808 – p. 01/
07).
..
”. (id. 217665692).

Da detida análise das razões constantes do
s
recurso
s
, conclui-se que o inconformismo do
s
apelante
s

não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à

maconha
,
pesando
249,50 gr.

Quanto
à autoria
, verifica-se dos autos, que o
s
Apelante
s
Carlos Vinícius Araújo dos Santos
e de
Janailson
Jesus Pereira
, na fase
judi
cial, neg
aram à
prática
delitiva.

Todavia,
as testemunhas
Abraão
d
os Santos Carvalho
e
Arnold
Pacheco
atestaram que através das imagens das câmeras
de segurança da Penitenciária Central do Estado
foi possível averiguar que realmente, uma das duplas que arremess
ou
a droga para dentro do presídio se tratava

dos recorrentes que estavam
em uma
motocicleta.

Neste sentido, vejamos as declarações judiciais de
Abraão
d
os Santos Carvalho
:

“...Sim, recordo sim (da ocorrência); (...)
eu
tava
na unidade e
o
colega que estava no monitoramento
,
ele visualizou a situação
;
na primeira situação e
le
pediu pra mim fazer o backup das imagens, né, voltar, aí eu voltei o backup das imagens da primeira dupla, enquanto a viatura foi atrás deles
; aí após fazer o backup, eu fiquei ali na frente da unidade e ele visualizou a segunda dupla e passou pra nós que tinha uma segunda dupla arremessado; aí eu fui junto com o Pacheco e o Ricardo, aí nós fomos e já pegamos eles já lá no Pedra 90, na rotatória do Pedra 90, a segunda dupla (...)
;
Na delegacia que eu vi; e tinha entorpecentes também, além de celulares, essas coisas, tinha entorpecente (
esse material que foi arremessado por ambas as duplas
);

(...)

É que nós temos uma câmera que fica virada pra pegar sentido BR, que pega ela toda e temos virada para as ruas do meio e parece que uma dupla veio da rua do meio e a outra da primeira rua
; (...)
não (não eram pontos diferentes que foram arremessados), praticamente as ruas elas se encontraram, né
; (...)
questão de dois metros eu acho de diferença (
Mas não foi no mesmo lugar jogadas
);
(...)
houve um tempo, porque a viatura foi atrás da primeira dupla, aí veio a segunda dupla e arremessou (
Mas houve um tempo de diferença entre a primeira dupla e a, uma primeira dupla jogar e depois a outra jogar
)
; (...)

a
primeira dupla, quem foi atrás dele
s
,
foi
os colegas que estavam no GIR, né, a primeira dupla, a segunda dupla foi eu com o Ricardo e o Pacheco, da segunda, se não me falhe a memória, só não me recordo o nome,
teve um que disse que foi ao posto abastecer, e que fez o arremesso, só não recordo exatamente o nome porque tem um tempinho
(
Esse pessoal que vocês abordaram, quando vocês abordaram, eles chegaram a falar alguma coisa, confessaram se tinham jogado mesmo, ficaram surpresos?
);
...”
.
(
Fase Judicial – Testemunha
Abraão Mídia
-
Id. 105810574).

No mesmo sentido
também
foram as declarações
do Subdiretor da Penitenciária Central do Estado,
Arnold Pacheco
, vejamos:

“(...) eu lembro dessa ocorrência (...) na época eu estava como subdiretor, a gente
tava
fazendo uma operação dentro da PCE, referente a esses arremessos por cima do muro, e
o Fabiano, que é um colega nosso do grupo do GIR, ele estava na condição de vídeo conferência das câmeras, e visualizou a situação de dois indivíduos jogando materiais por cima do muro
;
a pronto, eu já estava aqui no portão da PCE, embarcou eu e mais uns
companheiros dentro da viatura e seguimos conforme orientação do Fabiano, que estava no monitoramento e ao mesmo caminho (...) sentido Pedra 90 (...)
observamos a motocicleta, moto Suzuki preta e seguimos atrás pra poder fazer a abordagem, conforme eles viram a viatura, eles começaram a correr, e daí passamos por vários lugares
(...)
eles correndo em alta velocidade
(...)
a gente conseguiu fazer a abordagem dos mesmos e conduzimos eles novamente para a unidade e identificado pelo vídeo, vimos a foto, o vídeo, verificamos as vestimentas, eram as mesmas vestimentas
(...)
na hora a gente fez o comparativo e vimos as mesmas vestimentas com vídeo em relação aos dois autuados naquele momento
; (...)
Isso, essa eu participei
(abor
dagem da segunda motocicleta, a preta
); (...)

Na hora que foi arremessado, logo uma equipe interna aqui da PCE, foi buscar o pacote e encontrou drogas
;
(...)
não lembro se tinha mais alguma coisa, lembro do teor da droga, esse eu lembro
e
o outro pacote, são dois pacotes
(...)
tinha droga (os dois pacotes arremessados), uma tinha droga e a outra tinha droga e mais alguma coisa se não me engano, não sei se era celular, carregador, fumo também

(...).” (Fase Judicial – Testemunha Arnold Pacheco - Mídia - Id. 105810578).

Por seu turno,
a testemunha
Jefferson
Michiura

declarou o que segue:

“...(...)

Eles fizeram o flagrante aqui na DRE, eles (vídeo travado) fez apreensão dos materiais, fez a prisão também, né e encaminhou aqui pra DRE, eu fui, a minha função foi fazer a análise das imagens que foram gravadas de dentro da PCE para fora, né, as imagens das pessoas, dos conduzidos, dos suspeitos, que jogaram as drogas, os produtos pra dentro da PCE, a minha função foi pegar aquelas imagens e fazer uma análise
; (...)
Sim, sim (pela análise das imagens confirma que os quatro rapazes que foram apresentados em flagrante se tratavam dos mesmos que teriam sido visualizados ao lado do presidio ali)
; (...)

Não, eles
(os garupas)
não jogaram
por
cima da motocicleta
(os invólucros para dentro do presídio)
, eles jogaram a pé
;
(...)
Sim, sim, as duas situações (
pararam a moto no local, foram lá e jogaram, arremessaram
, o
s quatro rapazes
);
...”
.
(
Fase Judicial – Testemunha
Jefferson
Michiura
-
Mídia
-
Id. 105810582).

Como se vê,
a testemunha
Jefferson
Michiura

confirmou que ao fazer a análise das imagens das câmeras do presídio, não teve dúvidas de que entre os quatros indivíduos que arremess
aram
a droga para o interior do presídio e que empreenderam fuga, uma das duplas era
Carlos Vin
í
cius Araújo e
Janailson
Jesus Pereira
.

Denota-se, ainda, que
Jefferson
Michiura

esclareceu que
foi
possível visualizar, que
no momento
d
o arremesso da droga,
os recorrentes
pararam a motocicleta no local, foram lá e jogaram a substância entorpecente
e os outros objetos constantes do termo de apreensão.

Portanto,
analisando
o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que
participaram da lavratura d
o flagrante do
s

apelantes,
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Conclusivamente, em que pese a negativa de autoria por parte dos recorrentes, que não eram os indivíduos que haviam arremessado à droga no dia dos fatos
para o interior do presídio
,
suas declarações
restaram isoladas nos autos e contrárias as imagens capturadas pelas câmeras da PCE
, conforme relat
ad
o pelos agentes
, de modo que não há que se falar em absolvição na forma pretendida pela Defesa.

A propósito, vejamos jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E FAVORECIMENTO REAL

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA E QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FAVORECIMENTO
REAL –
IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – 3. SUSCITADA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – VIABILIDADE – 4. RECURSO DESPROVIDO E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções da droga encontrada, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais penais, em juízo, seguros e harmônicos entre si, apontam que os apelantes traziam consigo, para arremesso ao interior da Penitenciaria Central do Estado, porções de maconha, além de objetos proibidos, como celulares, fones, carregadores, fumo e outros, para fins de difusão ilícita nas dependências do presídio.

3.
(...)
.

4. Recurso desprovido e adotada providência de ofício.

(N.U 1006751-08.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 21/08/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL,
CORRUPÇÃO PASSIVA [INFRINGINDO DEVER FUNCIONAL] E FAVORECIMENTO REAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA AS CONDENAÇÕES E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS PELO TRÁFICO - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE MACONHA, CINCO CELULARES E CARREGADORES DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - OBJETOS ARREMESSADOS POR AGENTE PRISIONAL - DINÂMICA DOS FATOS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - COERÊNCIA - VISUALIZAÇÃO DO ATO POR AGENTE PRISIONAL - IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA PRESÍDIO
- CONVERSAS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO APELANTE -
AGENTE NÃO SURPREENDIDO NA POSSE DO ENTORPECENTE -
IRRELEVÂNCIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT

–

(...)
.

O tráfico de drogas constituiu crime de ação múltipla ou misto alternativo, de modo que
consuma-se
com a prática de qualquer das condutas nele descritas - como “entregar a consumo” (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido na posse do entorpecente, especialmente pela dinâmica do crime, cuja apreensão de droga e celulares ocorreu logo após o arremesso da sacola dentro da cela do presídio.

Os depoimentos dos agentes prisionais, as imagens das câmeras de segurança do local do crime e o laudo pericial realizado do celular apreendido, somadas, comprovam a autoria dos crimes imputados ao apelante. (TJMT, AP nº 61502/2017; TJMT, Enunciado Criminal 8)

(...)

(N.U 0015991-11.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 20/10/2020,
Publicado
no DJE 28/10/2020)

De igual modo,
não
prospera a pretensão
do recorrente

Carlos Vinícius Araújo dos Santos
de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
,
conforme já mencionado pelo

juiz a quo
,
por ocasião da prolação da sentença
, como se vê
do excerto a seguir transcrito
:

“
Dosimetria do art. 33,“caput”, da Lei 11.343/06:

RÉU: CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS:

(...)

No que tange aosantecedentes criminais,in
casu
,se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos sob o nº.1006924-66.2021.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2021, com trânsito em julgado posterior (25/11/2022), conforme extrato de Id. 85171974.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores,in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes
. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido
fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como desfavoráveis. 3. Ordem denegada. (STJ – HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2012) – Grifei.

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de n.1006924-66.2021.8.11.0042.

(...)

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

(...)

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação por tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id.85171974).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
A existência de diversos apontamentos criminais pela prática de vários delitos,
inclusive, a condenação anterior por tráfico
, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.Recurso improvido. (
Ap
19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015,
Publicado
no DJE 16/07/2015)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, resultando em uma pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03/03/2000, portador do RG 2748633-8 SSP/MT e inscrito no CPF 062.028.641-50, filho de Luiz Carlos dos Santos e Rosimeire Santos de Araújo, residente na Rua 58, casa nº 25, quadra 198, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99268-2998,no patamar de
07 (sete) anosde reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
700 (setecentos)dias
,queatento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

(...)

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a
pena definitiva final para o Réu CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03/03/2000, portador do RG 2748633-8 SSP/MT e inscrito no CPF 062.028.641-50, filho de Luiz Carlos dos Santos e Rosimeire Santos de Araújo, residente na Rua 58, casa nº 25, quadra 198, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99268-2998
,
07 (sete) anos de reclusãoe05 (cinco) meses de detenção.

Condeno, ainda, o réu

ao pagamento de
700 (setecentos)dias-multa
, pelo crime do
art. 33,“caput”da Lei nº 11.343/2006
, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

(...)

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, resultando em uma pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
CARLOS VINÍCIUS ARAÚJO DOS SANTOS
, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 03/03/2000, portador do RG 2748633-8 SSP/MT e inscrito no CPF 062.028.641-50, filho de Luiz Carlos dos Santos e Rosimeire Santos de Araújo, residente na Rua 58, casa nº 25, quadra 198, bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, telefone (65) 99268-2998,no patamar de
07 (sete) anosde reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
700 (setecentos)dias
,queatento ao art. 60,caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
”.

Denota-se que o
juiz
a quo

não reconheceu o tráfico privilegi
ado, porquanto
essa é a segunda condenação d
o recorrente
Carlos Vinícius Araújo dos Santos

pela
mesma esp
é
cie de delito, de modo a comprova
r
que é dado
a
pr
á
tica
de
atividades criminosas
o
que
, consequentemente, imped
e
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Nesse sentido,
vejamos
juri
s
prudência
aplicável ao caso:

“
DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DO NARCOTRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO DESTINADA AO REAJUSTE DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DO DESABONO CONFERIDO À NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – APELO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO.

1.
(...)

3.
Tratando-se de acusado possuidor de maus antecedentes, escorreito o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
art
. 33, §4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenchidos os seus requisitos cumulativos.

(...)

Recurso defensivo conhecido e desprovido, com providência de ofício.

(N.U 1000078-74.2021.8.11.0093, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Desse modo, tratando-se de réu que ostenta

maus antecedentes, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024